Tribunal: STF
Processo: AR 1938
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-02-06
Data de publicação: 2013-02-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI: ART. 485, INC. V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.